Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-81.2020.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-81.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO DE ARAUJO COSTA - CPF: 017.500.561-35 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos §§1º ao 3º, do artigo 337, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se que houve a homologação de desistência com a devida extinção do feito, não há que se falar em litispendência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na petição inicial para:

1.

DECLARAR
a
inexigibilidade dos débitos
discutidos nos autos no valor de R$ 902,52 (novecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)
;

2. CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso;

Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a promovente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como que havia informado endereço divergente em outro processo judicial.

Alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, a procedência do pedido contraposto (R$ 902,52) e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em relação à ação ajuizada perante o 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob os autos n. 1037443-84.2020.8.11.0001, que possui a mesma causa de pedir.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, razão não assiste à parte promovida, uma vez houve pedido de desistência no processo, o qual foi devidamente homologado em 25.11.2020, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, bem como arquivado definitivamente em 03.12.2020.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida, em contestação, alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que a parte promovente juntou nos autos comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de Irani Maria Ferreira de Araújo Costa, que é sua genitora, informação que pode ser confirmada mediante simples análise do documento pessoal do promovente juntado na inicial.

Quanto à alegação feita em recurso pela promovida, de que o promovente informou endereço divergente em outro processo judicial, vejo que não é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes no presente caso, principalmente porque os processos judiciais fora distribuídos em períodos diferentes.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação, não havendo que se falar em culpa do consumidor, ainda mais quando o endereço da UC discutida é diverso do declarado na inicial.

É o fornecedor de produtos e serviços que responde de forma objetiva pelos danos causados em razão dos riscos da atividade que desempenha.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021